Tribunal: TJMT
Processo: 1002895-40.2019.8.11.0010
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Conflito de Competência no 1002895-40.2019.8.11.0010
Suscitante: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE JACIARA
Suscitado: JUIZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE JACIARA
Visto.
Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do Juizado Especial da Comarca de Jaciara /MT em face do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara, que declinou da competência nos autos da Ação Monitória n. 1002895-40.2019.8.11.0010.
Designo o Juízo Suscitado para dirimir as medidas urgentes nos autos.
Determino a oitiva do Juízo Suscitado sobre o presente conflito negativo de competência, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 954 do Código de Processo Civil e artigo 204 do RITJMT.
Após, dê-se vista à douta Procuradoria Geral de Justiça, nos termos dos artigos 951, parágrafo único e 956, do Código de Processo Civil e artigo 206 do RITJMT.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator